Tribunal: TJMT
Processo: 1009282-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009282-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), AROLDO CAETANO MODESTO - CPF: 022.339.081-04 (AGRAVADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO D
IÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
NACIONAL
– INTIMAÇÃO REALIZADA APENAS POR MEIO DO SISTEMA PJE – ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO – OPOSIÇÃO AO JUÍZO 100% DIGITAL – DESCUMPRIMENTO DAS RESOLUÇÕES CNJ N 455/2022 E TJMT/OE N 05/2022 – NULIDADE CONFIGURADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEVOLUÇÃO DOS PRAZOS – RECURSO PROVIDO.

1. É nulo o ato processual quando não observada a forma legal de intimação, nos termos das resoluções do CNJ e do TJMT que impõem a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como meio oficial de comunicação processual nos feitos eletrônicos, salvo quando houver adesão expressa ao Juízo 100% Digital ou registro de ciência antecipada.

2. Demonstrada a ausência de intimação válida da parte executada, com desrespeito à indicação expressa de advogado para fins de publicação, impõe-se a anulação dos atos posteriores à sentença e a reabertura dos prazos processuais.

3
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009282-91.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

AROLDO CAETANO MODESTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por
AROLDO CAETANO MODESTO,
que indeferiu a nulidade arguida e indeferiu o pedido de devolução de prazos, bem como afastou a análise do
alegado excesso de execução por suposta preclusão temporal, de acordo com ID 276973883, p.372/375.

A parte agravante sustenta, em síntese, que houve a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença e dos atos subsequentes, sob o argumento de que não houve a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), requerendo a devolução dos prazos recursais.

Assevera que as resoluções do CNJ e do TJMT exigem a publicação no DJEN quando não é possível a intimação exclusivamente por meio eletrônico, como no caso de haver advogado constituído, bem como que a mera notificação eletrônica via sistema
PJe
não é válida, configurando cerceamento de defesa.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar postulada foi
d
eferida

para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo deste agravo
,

conforme

decisão de
ID
277565893
.

Sem c
ontrarrazões
, conforme certidão de decurso de
ID

283770876
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009282-91.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

AROLDO CAETANO MODESTO

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No caso,
como amplamente demonstrado
pel
a parte
agravante em suas razões recursais
, não houve intimação válida da agravante quanto à sentença e aos atos processuais subsequentes, já que não se observa a devida publicação no DJEN em nome do advogado constituído, Dr. Jorge Luiz Miraglia
Jaudy
, conforme expressamente requerido (ID
276973883
, p.
207
).

A Resolução CNJ nº 455/2022, em seu art. 12, §1º, dispõe de forma clara que:

“
Art. 12. O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.

§ 1º Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das
partes, de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015.
”

Referida norma foi regulamentada localmente pela Resolução TJMT/OE nº 05/2022, que tornou obrigatória a publicação dos atos processuais no DJEN, como meio oficial de intimação nos feitos eletrônicos, ressalvadas apenas as hipóteses de ciência inequívoca ou adesão expressa ao Juízo 100% Digital — situações que, como visto, não se aplicam ao caso concreto, pois a parte agravante manifestou expressamente oposição à adoção do Juízo 100% Digital.

Ainda, conforme reiteradas decisões deste Tribunal, a ausência de publicação no DJEN e a realização de intimação apenas por meio do sistema PJ
E
, sem observância ao nome do advogado indicado, enseja a nulidade dos atos e a devolução dos prazos processuais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO
CPC) –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução
n.
455/2022 do CNJ.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0008863-22.2015.8 .11.0006, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTÍTUDO. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. 2. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Sentença desconstituída. Recurso provido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014327220238110091, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024)

Assim, diante da ausência de intimação válida da agravante e da configuração de cerceamento de defesa, impõe-se o
reconhecimento da nulidade dos atos processuais a partir da sentença, inclusive do cumprimento de sentença, com a devolução dos prazos processuais à parte agravante.

Desse modo,
dou
provimento
ao recurso
,
para declarar a nulidade dos atos processuais praticados após a sentença, determinando a reabertura dos prazos processuais em favor da parte agravante, nos termos da fundamentação
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025